Tribunal: TJES
Processo: 5013901-84.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013901-84.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: UILLIAM SANTOS CAMARA DE JESUS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013901-84.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
UILLIAM SANTOS CAMARA DE JESUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TESE DE CONTRATAÇÃO PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito e condenar a concessionária ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, decorrentes da inscrição indevida do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito. A parte autora sustenta desconhecer o débito, afirmando jamais ter residido no imóvel gerador da cobrança, em Serra/ES. Em sede recursal, a ré defende a legitimidade da cobrança por suposta contratação presencial ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve a efetiva contratação presencial dos serviços de energia elétrica pela parte autora que legitime a cobrança e a posterior negativação; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado e proporcional ao dano sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação firmada entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a aplicação da responsabilidade civil objetiva, bem como a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

A concessionária recorrente não comprovou a contratação presencial do serviço, pois deixou de apresentar o formulário de solicitação assinado ou o documento de identidade do autor, sendo as telas sistêmicas produzidas unilateralmente insuficientes para desconstituir as alegações autorais.

Caracterizada a falha na prestação do serviço (cobrança indevida e negativação do nome do autor), resta configurado o dever de indenizar, tratando-se de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação de efetivo prejuízo.

O montante de R$ 5.000,00 fixado na sentença atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando enriquecimento ilícito, devendo ser mantido conforme o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:
"1. A cobrança indevida de serviços de energia elétrica não contratados, seguida de inscrição em cadastro de inadimplentes, configura falha na prestação de serviços e enseja indenização por danos morais
in re ipsa
. 2. Telas sistêmicas unilaterais não são provas suficientes para comprovar vínculo contratual negado pelo consumidor, cabendo à concessionária o ônus probatório."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 6º, incisos VI e VIII, arts. 12 a 25 e art. 14;

CC, arts. 186 e 927;

CPC, art. 373, II e art. 487, I;

Lei 9.099/95, arts. 40 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.059.663/MS;

STJ, Súmula 362;

STJ, REsp n. 1.795.982/SP;

STJ, AgInt no AREsp 2.059.743/RJ;

Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES;

Enunciado 11 das Turmas Recursais.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE CONHECIMENTO proposta por

UILLIAM SANTOS CAMARA DE JESUS
.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 18522913) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para: a)
DECLARAR
a inexistência do débito objeto da negativação, bem como
DETERMINAR
à Requerida que exclua o nome/dados da parte Autora dos cadastros de inadimplentes, pelo que
CONFIRMO
os efeitos da decisão de
ID 80268796;

b)
CONDENAR

a parte Requerida
a pagar à parte Requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
, acrescido dos seguintes consectários legais:
Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento):
no período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ);
Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento):
a partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).”.

Em sede recursal (ID 18522915), a parte recorrente, sustenta a legitimidade da cobrança. Por essa razão pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou,

subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões ID 18522917.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão caracteriza manifesta relação de consumo entre as partes, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é o objetivo (contratual e extracontratual), o qual se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Com acerto decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório. É imperioso registrar que, de fato, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a ausência de falha na prestação de serviços.

Infere-se dos autos que o nome do autor foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito (ID 18522903) em razão de débitos que este afirma desconhecer, sob o argumento de que jamais residiu no imóvel localizado no município de Serra/ES.

Contudo, a parte recorrente não apresenta elementos probatórios suficientes para comprovar a efetiva contratação ou solicitação de titularidade pelo Autor. Em sua peça defensiva (ID 18522908, pág. 3), a concessionária arguiu expressamente que:
“A referida instalação foi transferida para o nome da Parte Autora, Sr. Uilliam Santos Camara, em 12/06/2015, presencialmente na agência de atendimento da EDP [...]”
.

Ora, se a transferência ocorreu de forma presencial, caberia à requerida colacionar aos autos o documento de identidade apresentado na ocasião ou o formulário de solicitação devidamente assinado pelo autor, ônus do qual não se desincumbiu.

Nota-se que as telas sistêmicas e o histórico de manifestações apresentados pela ré não têm o condão de desconstituir as alegações autorais, uma vez que são registros produzidos unilateralmente. A mera indicação de um protocolo de reclamação sobre consumo em 2019, sem a gravação do atendimento ou documento assinado que confirme a identidade do interlocutor, não é prova robusta o suficiente para validar um vínculo contratual negado desde a origem pelo consumidor.

A parte requerida, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, do CPC.

In casu
, restou plenamente caracterizada a falha na prestação do serviço da recorrente, consistente na cobrança indevida que culminou na negativação do nome da parte autora junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. Tal conduta é ilícita e viola o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, c/c os artigos 186 e 927 do Código Civil.

Nessa linha de entendimento, como bem observado pelo Magistrado
a quo
, reconheceu-se a inexistência do débito objeto da negativação, devendo a requerida proceder com a exclusão definitiva do nome/dados da parte autora dos cadastros de inadimplentes; consequentemente, impõe-se o dever de reparação pelos danos morais sofridos.

A inscrição indevida do nome/CPF da parte autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito configura evidente constrangimento e lesão à imagem, tratando-se de dano moral que se opera
in re ipsa
, ou seja, é presumido e independe de comprovação do efetivo prejuízo.

Importa dizer que, “nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova” (REsp n. 1.059.663/MS).

Quanto ao valor da condenação à indenização por danos morais, entendo que R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado e proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a parte requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.” Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Diante dessas considerações, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial (ID 18522913). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de março de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)